Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704751-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SINDIFISCO/NACIONAL, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão do resultado eleitoral da Diretoria Executiva Nacional da entidade para o triênio 2025-2027. A parte agravante sustenta, em síntese, que houve irregularidades na apuração dos votos recebidos por correspondência, incluindo a suposta atuação indevida dos Correios, que teriam realizado controle da validade dos votos ao carimbá-los na unidade de destino, em desacordo com os procedimentos usuais. Argumenta que a decisão da Comissão Eleitoral Nacional de anular apenas parte dos votos, sem critério objetivo, comprometeu a lisura do pleito, ensejando a necessidade de suspensão da posse da nova Diretoria Executiva. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos de nomeação e posse dos eleitos até o julgamento final do recurso ou, alternativamente, a nulidade dos votos por correspondência e a recontagem dos votos sem sua consideração. Subsidiariamente, pleiteia a realização de nova eleição para os filiados que votaram por correspondência. O pedido liminar foi indeferido. Em petição de ID 68968687, o agravante pugna pela homologação do pedido de desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator